Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-34.2021.8.11.0100
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULCIVAN CHITTO - CPF: 534.985.181-00 (RECORRIDO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001004-34.2021.8.11.0100 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASNORTE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S.A

Recorrido(s):

JULCIVAN CHITTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DEMORA NÃO EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência na Zona Rural de Brasnorte, por mais de 72 Horas.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

No entanto, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo a quo, entendo por meio das provas contidas nos autos que não restou comprovada que a empresa Recorrente deu causa ao desligamento de energia, bem como não restou comprovado que houve demora excessiva no restabelecimento dos serviços prestados pela concessionária conforme informado pela parte autora na inicial.

4.

Assim, não havendo prova suficiente sobre a causa do ocorrido e se o restabelecimento dos essenciais serviços se deram no prazo superior à 24h (vinte e quatro horas), nos termos do art. 176 da Resolução Normativa 414/2010, resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

5.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme será fundamento a seguir, no mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Dispõe o art. 176 da Resolução Normativa 414/2010 que:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

In casu
, não restou demonstrado pelo conjunto probatório dos autos que o restabelecimento da energia demorou aproximadamente 72h, conforme alegado na petição inicial pela parte Recorrida, levando este juízo a entender que não houve demora excessiva, não incorrendo a Recorrente, portanto, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Saliento, ainda, que não restou comprovado que a falta de energia elétrica possui nexo de causalidade com qualquer ato da concessionária, tendo a parte autora alegado falta de manutenção da rede, sem provas.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ROMPIMENTO DE CABO - CASO FORTUITO - DEMORA DE 40 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto a concessionária de energia elétrica não possa ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento, pois decorrente de caso fortuito, é certo que deve responder pelo imediato restabelecimento dos serviços. Assim, verificada demora para religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelo consumidor.

2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante o ano de 2019.

3. Em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que fora observado nos autos.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001113-16.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Destarte, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato indica o mero aborrecimento, não havendo que se falar em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022